Tribunal: TJSP
Processo: 2040087-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Pedido de expedição de ofícios aos bancos junto aos quais os agravados supostamente mantêm contas, para exibição dos extratos, visando identificar ocultação de bens – Violação ao sigilo bancário – Ausência de indícios de fraude demonstrados nos autos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040087-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ECO
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A,
são agravados APARECIDO PAIVA e MARIA HELENA VARGAS PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040087-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45539
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45539
AGRV.No: 2040087-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGTE. : ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S/A
AGDO. : APARECIDO PAIVA E MARIA HELENA VARGAS PAIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Pedido
de expedição de ofícios aos bancos junto
aos
quais
os
agravados supostamente mantêm contas, para exibição dos
extratos, visando identificar ocultação de bens Violação ao
sigilo bancário
Ausência de indícios de fraude
demonstrados nos autos - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
r. decisão de fls., que ora se transcreve: “Vistos. Fls.
578/581 - Consoante o Ofício Circular no 063/18, do CNJ,
publicado na íntegra no DJE de 04/02/2019, o sistema
BacenJud
passou
a
abranger
além
das
instituições
financeiras, corretoras e outros tipos de sociedade de
crédito,
atingindo
tanto
ativos
líquidos
quanto
ilíquidos. Tais ativos, se existentes, são indicados no
extrato, cabendo à custodiante encaminhar informações ao
juízo no prazo de 30 dias, sendo vedada a expedição de
ofícios para o mesmo fim. Ademais, convém observar que o
sistema BACEN JUD 2.0, já consulta a base de dados de
relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro
Nacional
(CCS),
para
identificar
as
instituições destinatárias de cada ordem judicial (art.
4o do Regulamento). Trata-se, de todo modo, de
providência inócua, pois não há notícia de existência de
recursos financeiros de titularidade da executada na
atualidade que poderiam ser objeto de movimentação por
terceiros. Saliente-se, nesse mesmo sentido, o simples
fato de uma conta bancária não ter sido formalmente
encerrada não significa que ela esteja sendo utilizada
para custódia de valores. Muito pelo contrário, aliás, já
que a tentativa de bloqueio de ativos restou infrutífera,
ou
seja,
nenhum
valor
foi
encontrado,
incabível
providência gravosa a partir da simples especulação da
parte, frise-se, sem qualquer indício apto a corroborar a
afirmação.
Nesse
exato
sentido,
peço
vênia
para
transcrever trecho do voto de lavra do E. Desembargador
Melo Colombi: "A proteção ao sigilo bancário é
decorrência da inviolabilidade da intimidade e da vida
privada, bem como da garantia ao sigilo de dados. Trata-
se, portanto, de direito fundamental albergado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040087-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45539
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.
Desse modo, a quebra do sigilo bancário é medida extrema
que apenas pode ser admitida de modo excepcional, quando
exigir o interesse público nas hipóteses previstas em
lei. Com efeito, a Lei Complementar no 105/2001 prevê a
possibilidade de violação do sigilo quando necessária
para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em
qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e,
especialmente,
para
a
persecução
penal
dos crimes
listados na lei. Ocorre que, no caso dos autos, a
agravante busca a satisfação de crédito decorrente de
condenação de natureza cível, que possui interesse
exclusivamente privado, e não demonstrou qualquer indício
de ilícito que teria sido praticado pela agravada a
justificar a restrição de seus direitos e garantias
fundamentais. (...) Embora a Lei Complementar no 105/2001
não limite a quebra do sigilo bancário aos processos de
natureza criminal, não há nos autos indícios de ilícitos
praticados pela agravada ou da prática, em tese, dos
crimes mencionados na lei. E mesmo que assim não fosse, o
Juízo a quo não pode ser confundido com órgão de
investigação, o que afasta a possibilidade da diligência
pretendida pela agravante. Observe-se, por fim, que as
medidas que efetivamente permitem a satisfação do crédito
são aquelas já adotadas pelo Juízo da causa, como o
bloqueio de ativos financeiros e a consulta ao RenaJud e
InfoJud. Por outro lado, eventual desconsideração da
personalidade jurídica deve observar o incidente próprio,
desde que a agravante comprove a presença dos requisitos
legais, não sendo possível a apuração de ilícitos no
âmbito deste cumprimento de sentença." ." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2238979-86.2018.8.26.0000; Relator (a):
Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018) De
resto, verifica-se que a parte juntou cópia de documentos
obtidos
em
outro
processo
(Proc.
1110052-81.2016.8.26.01000) para reapresentar pedido que
naqueles autos já foi indeferido. Nesse sentido, peço
vênia para transcrever trecho da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Marcos Roberto de Souza Bernicchi:
"VISTOS Todas as medidas possíveis foram tentadas.
Suspendo a execução com base no art. 921,caput, III, do
Código de Processo Civil. Trata-se de norma cogente, de
ordem pública e aplicação obrigatória quando verificada a
inexistência de bens penhoráveis ou não citado o devedor,
que se presume quando efetuadas todas as pesquisas por
meio de convênios firmados pelo Poder Judiciário. Assim,
após
determinada
a
suspensão,
cabe
ao
exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040087-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45539
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
demonstrar que encontrou algum bem penhorável e não
simplesmente
requerer
novas
pesquisas,
já
que
o
desarquivamento só é possível, nos termos do parágrafo
3o, do CPC, após a demonstração da existência de bens
penhoráveis. Assim, ao arquivo até que o credor demonstre
a existência de algum bem penhorável. Int." A bem lançada
decisão espelha também o substrato havido neste processo.
Assim, e pelas mesmas razões, INDEFIRO o pedido e decreto
a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inc. III,
do Código de Processo Civil. Arquivem-se”
Sustenta a agravante que esgotadas as vias
ordinárias de busca de bens, não restou alternativa além
da procura em sistemas bancários, no caso o relatório
CCS. Defende a expedição de ofícios aos bancos para que
se possa investigar origens e destinos das movimentações
financeiras que possam resultar em eventuais constrições.
Salienta que o sistema Bacenjud não possui eficácia plena
para prestar informações detalhadas das movimentações
bancárias dos executados. Requer provimento ao recurso
para que se determine a expedição de ofícios aos bancos
elencados,
para
que
estes
apresentem
os
extratos
referentes às movimentações financeiras realizadas pelos
agravados
nos
últimos
dois
anos,
evitando-se
o
arquivamento da ação de execução.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A agravante move ação de execução em razão
do inadimplemento de CPRF (no 001/2015-AP) por parte dos
agravados, objetivando o recebimento do valor histórico
de R$ 2.887.464,14.
Os executados não ofereceram embargos e
desde então a credora vem tentando satisfazer seu
crédito. A fim de dar prosseguimento, pleiteou a
expedição de ofícios aos bancos Bradesco, Kirton Bank,
Banco do Brasil, Banco Sicredi, Banco Paulista e Banco
Rabobank a fim de que tais instituições financeiras
fornecessem a integralidade dos extratos bancários de
todas as contas bancárias dos executados.
Contudo, tal pedido foi indeferido pelo
M.M Juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão da
execução nos termos do art. 921, III do CPC.
É contra essa r. decisão que se insurge a
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040087-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45539
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Conforme exposto pela agravante, até o
momento já houve levantamento de R$ 4.626,98 por meio do
sistema BacenJud e de R$ 4.726.068,31 nos autos da ação
cautelar de arresto de no 1038679-24.2015.8.26.0100.
Logo, remanesce salto de R$ 879.712,67 ainda a ser
recuperado.
Observo
que
a
expedição
dos
ofícios
pretendida pela exequente não objetiva a localização de
ativos financeiros para fins de penhora, mas sim a
obtenção
de
informações
acerca
das
movimentações
financeiras nas contas bancárias dos executados.
Note-se que, como bem salientado na r.
decisão agravada, o sigilo bancário deriva do direito à
privacidade, garantido pela Constituição Federal, que em
seu artigo 5o, inciso X, fez constar:
“São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”.
Não se trata de direito absoluto, mas a
quebra do sigilo bancário é medida de natureza excepcional, cuja determinação deve atender aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em
que
pese
os
agravantes
aventem
ocultação ardilosa de bens por parte dos devedores, não
há indícios, nos autos, destas práticas.
Nesse
sentido,
são
precedentes
deste
Tribunal:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Ação monitória
Pedido de
penhora no rosto dos autos em que o devedor é autor

Possibilidade

Irrelevante
o
fato
das
ações
se
encontrarem em fase de conhecimento Art. 860 do CPC/15
Recurso nesta parte provido. LIMINAR
Pedido de
expedição de ofícios aos bancos em que o agravado
supostamente possui conta, para exibição dos extratos,
com o fito de identificar suposta fraude à execução

Medida inadequada e desproporcional Proteção ao sigilo
bancário Pesquisa de bens e ativos que deve ocorrer por
meio do sistema 'Bacenjud' - Art. 854 do CPC/15 - Recurso
nesta parte improvido."
(TJSP; AI no 2275497-41.2019.8.26.0000; Rel.: J. B.
Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2040087-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45539
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Julgamento: 27/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução.
Indeferimento de requerimento para inscrição do executado
junto do CNIB, com vistas à auscultação de sua movimentação financeira. Manifesta inutilidade da providência. Executada insolvente. Condição que à
evidência não é permissiva de aquisição de bens de alto
valor em termos econômicos. Pesquisas a cargo do Poder
Judiciário já realizadas e frustradas. Necessidade nas
circunstâncias de indicação de indícios reveladores de
escamoteio de recursos pelos devedores, como requisito
mínimo para o concurso da Justiça. RECURSO DENEGADO.
(TJSP; AI no 2014223-26.2020.8.26.0000; Rel.: Sebastião
Flávio;
23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 27/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu o
requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de
pesquisa, via Bacenjud, de extratos bancários consolidados ou específicos de contas correntes,
poupanças, investimentos ou outros ativos da executada,
ora agravada - Sigilo bancário - Desdobramento do direito
à privacidade - Artigo 5o, inciso X da Constituição
Federal Quebra do sigilo bancário é medida excepcional,
que deve respeitar a proporcionalidade e razoabilidade
Não há indícios da ocorrência de crime, fraude ou
ocultação patrimonial, de modo a justificar a providência
pleiteada pela agravante Precedentes do TJSP Decisão
mantida RECURSO IMPROVIDO

(TJSP; AI no 2199445-04.2019.8.26.0000; Rel. Plinio
Novaes de Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/02/2020).
Logo, em que pese que a execução se dê no
interesse do credor (artigo 797 do CPC), o simples fato
de
não
terem
sido
encontrados
bens
penhoráveis
suficientes para a satisfação do crédito, não justifica,
por enquanto, a quebra do sigilo bancário dos executados.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR